Tribunal: TJSP
Processo: 1005585-27.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA – PLATAFORMA DIGITAL QUE PROMOVEU BLOQUEIO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA, O QUE SE DEU SEM QUALQUER AVISO OU JUSTIFICATIVA - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA – PLATAFORMA DIGITAL QUE PROMOVEU BLOQUEIO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA, O QUE SE DEU SEM QUALQUER AVISO OU JUSTIFICATIVA - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM DISCUSSÃO – LIBERAÇÃO DO VALOR QUE SE DEU APENAS COM ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE TERIAM SIDO IMPOSTOS A DEMANDANTE - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DEFICIENTE, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE COMPENSAR – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CUJA COMPENSAÇÃO SE DEFINE EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO OU EXCESSIVO, PORQUE ADEQUADO AO CASO CONCRETO – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RELAÇÃO A ESSE TÓPICO – RECURSO PROVIDO.